Tribunal: TJMT
Processo: 1005529-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVANTE(S):
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
AGRAVADO(S):
AUTO POSTO SORRISÃO LTDA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, nesta fase processual, não se identificam elementos a afastar a conclusão do juiz singular quanto ao deferimento parcial do pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, devendo a parte requerida retirar todos os elementos de imagens que contenham o logomarca da parte autora (Totens, Testeiras, Revestimento de Coluna, Placa Indicativa de Produtos) e entregá-los à parte requerente/agravante, determinando apenas a preservação dos equipamentos essenciais para continuação da atividade empresarial (Bombas de Combustível e Tanques), ressaltando que os mesmos não deverão ter a logomarca BR.
No caso em tela, apesar de a agravante ter demonstrado que firmou CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA MERCANTIL COM LICENÇA DE USO DE MARCAS E OUTROS PACTOS com a requerida/agravada em 25/10/2013, tendo a vigência prevista até 31/05/2023 (ID no 25593624 dos autos principais), certo é que não há nos autos, neste momento processual, manifestação da parte adversa sobre a alegada rescisão contratual, motivo pelo qual prudente a manutenção da decisão singular em relação a não concessão de tutela para a reintegração dos equipamentos.
Assim, afigura-se temerária a concessão da liminar recursal, pois a razão em que embasa tal pretensão se confunde com o próprio mérito do presente agravo, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação após o advento das necessárias informações e manifestação da parte adversa.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Cuiabá, 18 de março de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora